Tribunal: TJMT
Processo: 1009334-81.2021.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009334-81.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GELSON TADEU GOBBI - CPF: 489.065.301-53 (APELADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE TERMO DE APREENSÃO E RESTITUIÇÃO DE BENS. INFRAÇÃO AMBIENTAL. LEGALIDADE DA APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que anulou Termo de Apreensão, determinando a devolução dos maquinários retidos em fiscalização ambiental, fundamentando-se na ausência de prova do uso exclusivo em atividades ilícitas e na inexistência de regularidade no procedimento administrativo.

2. A apreensão baseou-se no art. 25 da Lei nº 9.605/1998, tendo como motivação o desmatamento ilegal identificado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em determinar: (i) se é indispensável comprovar o uso exclusivo dos bens em atividades ilegais para justificar a apreensão; e (ii) a legitimidade da retenção como medida preventiva e de precaução em face de infrações ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A apreensão de bens associados à infrações ambientais, conforme o art. 25 da Lei nº 9.605/1998, tem caráter preventivo e cautelar, sendo desnecessária a comprovação de uso exclusivo em práticas ilícitas.

5. O Tema 1.036 do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a apreensão prevista na legislação ambiental prescinde da demonstração de exclusividade de uso em atividades ilegais.

6. A manutenção da apreensão é fundamental para prevenir a degradação ambiental, resguardar elementos probatórios e assegurar a eficácia das sanções administrativas aplicáveis.

7.A sentença recorrida divergiu de jurisprudência consolidada, comprometendo a proteção ambiental assegurada constitucionalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação provido para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a legalidade do Termo de Apreensão nº 120531 e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Tese firmada:
"A apreensão de bens vinculados a infrações ambientais, nos moldes do art. 25 da Lei nº 9.605/1998, é válida, independentemente da comprovação de uso exclusivo em atividades ilícitas."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, art. 225; Lei nº 9.605/1998, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
10008100920228110000 MT, Relatora Desembargadora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, publicada em 10/01/2023

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da ação ordinária nº 1009334-81.2021.8.11.0015, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Termo de Apreensão nº 120531 e determinar a restituição dos seguintes bens: Caminhão Mercedes Benz Axor 3344S6X4, Reboque TR MAD BRU, Trator de Esteira Komatsu D30 e Pá Carregadeira CASE W20E.

A apreensão decorreu de fiscalização ambiental realizada pela SEMA/MT em abril de 2021, que culminou na lavratura do Auto de Infração nº 159880 em razão de desmatamento ilegal.

O Estado de Mato Grosso apelante defende a regularidade do ato administrativo e a necessidade de manutenção da apreensão.

Em contrarrazões, o apelado, requer a manutenção da sentença, destacando a inexistência de processo administrativo e de prova suficiente para justificar a apreensão dos bens (id. 189912678).

No id. 226716671 foi certificado que “decorreu o prazo do Ministério Público em 15.7.2024”.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O autor/apelado ajuizou ação ordinária contra o Estado de Mato Grosso, pleiteando a anulação do Termo de Apreensão nº 120531 e a devolução de bens que, segundo ele, foram apreendidos sem fundamentação adequada e sem que houvesse processo administrativo regular.

Na sentença, o juízo de 1º considerou a medida desproporcional e destacou que os bens não eram destinados exclusivamente à prática de infrações ambientais.

Entretanto, a controvérsia gira em torno da legalidade da retenção de maquinário utilizado em práticas de infração ambiental, conduta prevista no art. 25 da Lei nº 9.605/1998
[1]
, bem como em definir se é indispensável comprovar o uso exclusivo dos bens em atividades ilegais para justificar a apreensão.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.036, consolidou entendimento vinculante no sentido de que “a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundamentada no § 4º do art. 25 da Lei nº 9.605/1998, não exige comprovação de uso exclusivo ou habitual em atividades ilícitas”.

Portanto, a tese que embasou a sentença — a inexistência de exclusividade no uso dos bens para fins ilícitos — encontra-se em desacordo com a interpretação consolidada pelo STJ.

O direito ao meio ambiente equilibrado, garantido pelo art. 225 da Constituição Federal, tem caráter coletivo e difuso, o que justifica medidas como a apreensão de bens para prevenir ou cessar práticas de degradação ambiental.

In casu
, há evidências concretas da ocorrência de infração ambiental, como demonstram o Auto de Infração nº 159880 e o documento de id. 189911740 anexado pela defesa. Vejamos:

O maquinário em questão, incluindo caminhão, reboque, trator e pá carregadeira, é comumente utilizado em atividades de desmatamento, como a descrita nos autos.

A apreensão dos bens, nesse contexto, possui dupla finalidade: preventiva e acautelatória. Preventiva pois tem como escopo impedir a continuidade do dano ambiental, retirando os meios materiais utilizados para práticas ilícitas. Acautelatória visando resguardar provas e assegurar a aplicação de sanções, como o perdimento dos bens, caso assim seja decidido em processo administrativo.

Embora o impacto econômico sobre o proprietário seja compreensível,
não pode
prevalecer sobre a necessidade de proteger o meio ambiente e assegurar a efetividade das normas ambientais.

A liberação antecipada dos bens poderia comprometer a fiscalização ambiental, fragilizando as medidas de combate ao desmatamento ilegal e criando precedentes desfavoráveis.

Equipamentos desse tipo constituem infraestrutura essencial para crimes ambientais de grande porte, revelando-se a apreensão como um mecanismo indispensável para interromper essas práticas.

O exercício do poder de polícia ambiental exige a aplicação efetiva das medidas previstas em lei, dentre as quais, a apreensão de bens, sem, contudo, condicioná-la à comprovação de uso exclusivo para fins ilícitos, o que tornaria a medida inócua.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE – ART. 25 DA LEI 9605/9
8 –– RECURSO DE AGRAVO DE INSTUMENTO PROVIDO .
1. Utilização de maquinário de alto potencial de degradação ambiental (Trator de Esteira D-60E COM LÂMINA FRONTAL TIPO “BICÃO) na prática de infração ambiental. Logo a sua apreensão é necessária para impedir que danos ambientais ainda maiores possam acontecer
.
2. A apreensão de veículo ou instrumento utilizados na infração administrativa é perfeitamente possível e previsto em lei, a teor do que dispõe o art. 25, “caput”, da Lei Federal n.º 9.605/98. 3. Recurso de Agravo de Instrumento Provido
. (
TJ-MT 10008100920228110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/01/2023) (destaquei).

Oportuno destacar que a medida de apreensão não é definitiva, visto que pode ser revista no âmbito do processo administrativo, onde serão garantidos o contraditório e a ampla defesa. O que não se mostra razoável é a liberação prematura do maquinário, por intermédio de decisão judicial que desrespeita precedente vinculante do STJ, enfraquecendo a tutela do meio ambiente.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade do Termo de Apreensão nº 120531, com a inversão do ônus sucumbenciais fixados na origem.

É como voto.

[1]
“
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025